Tribunal: TJSP
Processo: 0001826-28.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para afastar as astreintes. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Ausente intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer. Incidência da Súmula 410/STJ que prevalece, a despeito das alterações legislativas posteriores. Precedentes desta C. Câmara e da C. Corte Superior. 2. Honorários. Procedência da impugnação ao cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para afastar as astreintes. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Ausente intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer. Incidência da Súmula 410/STJ que prevalece, a despeito das alterações legislativas posteriores. Precedentes desta C. Câmara e da C. Corte Superior. 2. Honorários. Procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, a impor a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, observada orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.134.186/RS – Tema 410). Decisão mantida. Recurso improvido.